Tribunal: STF
Processo: ARE 1348905
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. ALUGUEL DE APARELHO CELULAR. ATIVIDADE MERAMENTE PREPARATÓRIA. ICMS. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 572.020/DF, o ICMS não incide nos atos preparatórios de serviços de comunicação. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.